Tribunal: CARF
Processo: 10380.723325/2011-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ronaldo Souza Dias
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.723325/2011-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.504 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de agosto de 2021
Recorrente
COMPANHIA BRASILEIRA DE RESINAS-RESIBRAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
Matéria. Não especificamente contestada. Preclusão.
Ocorre a preclusão temporal quando o contribuinte, tendo sido regularmente
intimado do despacho decisório, comprovadamente não contesta matéria que
poderia arguir frente ao Colegiado de primeiro grau.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
Crédito. Presumido. Ressarcimento. Vedado.
O valor do crédito presumido previsto na Lei no 10.925, de 2004, artigos 8o e
15, somente pode ser utilizado para deduzir das contribuições apuradas no
regime de incidência não-cumulativa, não podendo ser objeto de compensação
ou de ressarcimento, de que trata a Lei no 10.637, de 2002, art. 5o, § 1o, inciso
II, e § 2o, a Lei no 10.833, de 2003, art. 6o, § 1o, inciso II, e § 2o, e a Lei no
11.116, de 2005, art. 16.
Notas Fiscais. Apuração de Créditos. Duplicidade. Vedado
Uma vez comprovadamente consideradas, para efeito de apuração de crédito,
as notas fiscais juntadas, por ocasião do recurso à primeira instância de
julgamento, descabe utilizá-las novamente para gerar novos créditos, sob pena
de enriquecimento sem causa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Relator e Presidente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.723325/2011-51
Fl. 599
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.504 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.723325/2011-51

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luís Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Leonardo
Ogassawara de Araújo Branco, Fernanda Vieira Kotzias, Marcos Antônio Borges (suplente
convocado), Carolina Machado Freire Martins e Ronaldo Souza Dias (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 581 e ss) interposto contra decisão contida
no Acórdão no 12-101.407 - 17a Turma da DRJ/RJO, de 12/09/18 (fls. 555 e ss), que julgou
parcialmente procedente a Manifestação de Inconformidade (fls. 367 e ss), que contestava
Despacho
Decisório
(fls.
360
e ss), que deferiu parcialmente o PER de no
18805.44249.081107.1.5.09-3106 (fls. 298/300).
I – Da Decisão de Primeira Instância
Abaixo serão transcritas alguns excertos da decisão de 1o grau, que servirão de
relato do contencioso até aquele momento:
Conforme apurado pela autoridade fiscal os seguintes créditos –informados pelo
contribuinte – sofreram glosas totais ou parciais: 
Bens utilizados como insumos; 
Despesas de armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda; 
Devolução de vendas sujeitas à incidência não-cumulativa; 
Outras operações com direito a crédito;
Ainda conforme a fiscalização, os créditos presumidos apurados no período não
poderiam ter sido utilizados em pedido de ressarcimento, logo, foram utilizados de
ofício para compensar débitos das contribuições verificadas após a realização da
fiscalização do período 2003 a 2007:
(...)

1. Bens Utilizados como Insumo
A fiscalização desconsiderou parte dos créditos informados no campo “bens utilizados
como insumos” do DACON, por se tratarem de aquisições de pessoas físicas e
aquisições de combustíveis sujeitos à apuração monofásica não adquiridos diretamente
das refinarias.
A empresa apresenta as notas fiscais relativas às aquisições de óleo diesel, defendendo
que as mesmas devem ser aceitas como insumo.
Em relação à Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (Cofins) na
sistemática não cumulativa, a Lei no 10.833/2003 assim dispôs:
(...)
Fl. 600
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.504 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.723325/2011-51

Nota-se pela legislação acima reproduzida que existe a vedação para apropriação de
créditos na aquisição de produtos para revenda que foram submetidos à incidência
monofásica das contribuições em etapa anterior da cadeia. Contudo, não há essa
restrição para a aquisição de bens utilizados como insumo, inclusive combustíveis e
lubrificantes.
Assim, devem ser aceitos os valores glosados das notas fiscais de aquisição de
combustíveis, conforme a seguir:
(...)

2. Despesas de Armazenagem e Frete nas Vendas
A autoridade fiscal informa que não foram aceitos valores de armazenagens e fretes não
comprovados pelo interessado.
A empresa informa que apresentou as notas fiscais dos valores glosados quando de sua
manifestação de inconformidade.
Analisando a documentação apresentada, verificamos que a maioria das notas já havia
sido aceita pela fiscalização, conforme relação constante do “Demonstrativo de
aquisição de serviços de armazenagem e frete nas operações de venda”, fls. 43 a 50.
Restando somente as seguintes notas a serem aceitas, todas relativas ao mês de
dezembro de 2004:
(...)

3. Outras Operações com Direito a Crédito
Como informado pela autoridade fiscal, o contribuinte apresentou um demonstrativo
contendo notas fiscais de aquisição de serviços de carga e descarga de mercadorias por
parte de sua filial em Fortaleza – CE, sendo consideradas as referidas aquisições e
desconsideradas apenas os valores não comprovados, valores estes constantes do
Demonstrativo de Verificação de Saldos de Créditos Apurados em DACON referente ao
período.
A empresa defende que os valores glosados devem ser aceitos em face da apresentação
de Notas Fiscais comprovando os valores apresentados no DACON.
Em relação a esse item, todas as notas apresentadas pela empresa juntamente à
manifestação de inconformidade, já haviam sido aceitas pela fiscalização, fl. 52,
devendo ser mantida a glosa referente aos valores não comprovados.
(...)

4. Demais Créditos Não Contestados
Foram glosados créditos incidentes sobre os serviços prestados por pessoa física,
conforme estabelecido no inciso I do parágrafo 2o do art. 3o das Leis nos 10.637/02 e
10.833/03.
Também houve glosa sobre devolução de vendas sujeitas à incidência não-cumulativa.
Fl. 601
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.504 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.723325/2011-51

Não há contestação específica quanto a estes itens da Decisão da DRF de origem, deste
modo, é de se aplicar o art. 58 do Decreto no 7.574/2011, diploma regulador do
Processo Administrativo Fiscal, quanto às matérias não expressamente contestadas:
(...)

5. Utilização do Crédito Presumido no Pedido de Ressarcimento
A autoridade fiscal não admitiu a utilização de créditos presumidos diretamente no
Pedido de Ressarcimento, sendo que os valores já foram utilizados para quitar outros
débitos apurados pela fiscalização quando da fiscalização do período 2003 a 2007, já
acima demonstrado.
A empresa defende a utilização do crédito presumido via Pedido de Ressarcimento, pois
a interpretação da lei não traria qualquer proibição a respeito. Nas palavras da
impugnante, “não obstante a nomenclatura do Ato Declaratório Interpretativo SRF n°
15/2005, tem-se que o mesmo não é meramente interpretativo porque não se cinge a
esclarecer preceito do art. 8o e 15 da Lei n° 10.925/2004, em face da inovação ao
dispor, de forma restritiva, que o crédito presumido não pode ser objeto de
compensação ou de ressarcimento, em afronta total ao disposto no art. 8o e 15 da Lei n°
10.925/2004, ao art. 74 da Lei n° 9.430/94, art. 111 do CTN, art. 97,I, II, IV, §1° do
CTN, art. 100,I do CTN”. De plano vê-se que o procedimento fiscal questionado não
implica, por si só, modificação no montante dos créditos da empresa, mas apenas
redistribuição de parte do valor dos créditos vinculados às receitas de exportação para
os demais créditos de receitas tributadas do mercado interno, os quais não podem ser
ressarcidos ou utilizados em compensação com outros tributos ou contribuições, mas
tão somente ser deduzidos das contribuições para o PIS e COFINS incidentes nas
vendas tributadas no mercado interno.
Quanto à forma de utilização do crédito presumido da agroindústria, a Lei no 10.925, de
2004 em seu art. 8o, assim dispõe:
(...)
A alegação de que o art. 8o da Lei estabeleceria apenas uma faculdade ao contribuinte,
qual seja “poderão deduzir das contribuições sociais o referido crédito”, não permite
admitir a possibilidade de ressarcimento ou compensação se tais hipóteses não estão
estabelecidas na Lei. A previsão contida no art. 8o da Lei 10.925, de 2004, é utilização
para dedução da contribuição devida em cada período.
(...)

6. Apuração do Crédito
Após o apurado neste Acórdão apresentamos o demonstrativo a seguir com os valores
reconhecidos como passíveis de ressarcimento:
(...)

7. CONCLUSÃO
Por todos os fundamentos expostos, VOTO no sentido julgar PROCEDENTE EM
PARTE a manifestação de inconformidade apresentada, RECONHECENDO o direito
Fl. 602
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.504 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.723325/2011-51

creditório adicional de R$ 2.234,91, e em consequência, homologar as DCOMP até o
limite do crédito reconhecido.

II – Do Recurso Voluntário
No Recurso Voluntário, a Recorrente reafirmou os termos de sua manifestação de
inconformidade, para pedir a procedência integral do seu pleito. Em síntese, argumentou:
A) A CORRETA APURAÇÃO QUANTO AO CRÉDITO DE EXPORTAÇÃO -
DIVERGÊNCIA ENTRE VALORES APURADOS NA PER E VALORES
APURADOS PELO FISCAL.
2.6. O Credito de Exportação está previsto no art. 6°, I da Lei n° 10.833/2002, ;'n
verbis:
(...)
2.7. Oportuno demonstrar a composição da apuração do crédito de exportação, bem
como a divergência apurada pela Receita Federal, a fim de demonstrar a insubsistência
da referida divergência:
Referências 1. BASE DE CÁLCULO DOS CRÉDITOS A DESCONTAR;
2. Créditos a Descontar;
3. APURAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS;
4. Créditos Presumido - Agroindústria;
5. Crédito Presumido relativo a estoque de abertura;
6. Crédito Total Apurado Mês;
7. Saldo do Crédito do Mês Anterior;
8. TOTAL DE CRÉDITOS DISPONÍVEIS NO MÊS;
9. Créditos Utilizados 10. [-) Créditos descontados do COFINS Apurado no Mês;
11. (-) Crédito descontado do COFINS Saldo Anterior;
12. SALDO DO CRÉDITO DO MÊS
(...)
2.9. Diante do quadro acima, aponta-se como valores divergentes o montante acima
destacados na coluna VALOR SOMATÓRIO DA DIVERGÊNCIA, relativo ao 4o
Trimestre de 2004. Oportuno destacar, em conformidade com a Ficha 05 da Dacon, a
composição dos Valores Desconsiderados pelo Fiscal, a fim de se comprovar mediante
documentação nos autos (doc. 7 em diante) o direito que o contribuinte tem de
aproveitamento do crédito face a origem comprovada:
(...)
2.10. Desta forma, constata-se:
a) as notas fiscais relativas a óleo diesel devem ser consideradas, tendo em vista que o
mesmo é insumo, portanto gera crédito de PIS e COFINS;
Fl. 603
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-009.504 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.723325/2011-51

b) os valores relativos a Despacho e Armazenamento, bem como fretes, devem ser
considerados em face da apresentação de Notas Fiscais;
c) valores relativos a Outros Créditos devem ser considerados em face da apresentação
de Notas Fiscais comprovando os valores apresentados na DACON.
B) DA EXISTÊNCIA DO DIREITO AO CRÉDITO PRESUMIDO E DA SUA
CORRETA APURAÇÃO
2.11. O Crédito Presumido está previsto no art. 8o da Lei n° 10.925/2004, in verbis:
(...)
2.13. Todavia o Fiscal, consoante item 16 do Despacho Decisório, considerou que o
crédito presumido do art. 8o da Lei n° 10.925/2004 tem a finalidade única de desconto
dos valores devidos a título de PIS e COFINS, não sendo passível de compensação ou
ressarcimento, em face do art. 1° e 2° do Ato Declaratório Interpretativo n° 15/2005, in
verbis:
(...)
2.14. Ocorre que não obstante a nomenclatura do Ato Declaratório Interpretativo SRF
n° 15/2005, tem-se que o mesmo não é meramente interpretativo porque não se cinge a
esclarecer preceito do art. 8o e 15 da Lei n° 10.925/2004, EM FACE DA INOVAÇÃO
AO DISPOR, DE FORMA RESTRITIVA. QUE O CRÉDITO PRESUMIDO NÃO
PODE SER OBJETO DE COMPENSAÇÃO OU DE RESSARCIMENTO, em afronta
total ao disposto no art. 8o e 15 da Lei n° 10.925/2004, ao art. 74 da Lei n° 9.430/94, art.
111 do CTN, art. 97, I, II, IV, §1° do CTN, art. 100,1 do CTN.
2.15. Oportuno a análise de cada preceito legal afronta de forma a comprovar a
INOVAÇÃO PELO ADI SRF n° 15/2005, in verbis:
(...)
2.16. Verifica-se claramente que somente são três as vedações que o próprio art. 8o da
Lei n° 10.925/2004 faz, conforme preceito do §4°, §8° e §9 ° e que em nenhuma destas
proibições encontra-se a vedação a compensação, ressarcimento ou restituição.
2.17. Quanto ao art. 15 da Lei n. 10.925/2004, Zn verbis, verifica-se que as
vedações/restrições de utilização do crédito presumido estão tratadas §§ 4o e 5o do art.
15; e que não inclui a proibição da compensação, ressarcimento ou restituição:
(...)
2.18. Analisando o art. 74 e § 3o da Lei n 0 9430/94 denota-se que não há previsão de
impedimento de compensação ou ressarcimento do crédito presumido previsto no art. 8o
e 15 da Lei n 10.925/2004.
2.19. Assim, em face da INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO DE PROIBIÇÃO EM LEI
(art. 8. e 15 da Lei n. 10.925/2004, art. 74 da Lei n. 9430/96) DE COMPENSAÇÃO OU
RESSARCIMENTO DO CRÉDITO PRESUMIDO DO ART. 8 E 15 DA LEI N.
10.925/94,
TEM-SE
A
ILEGALIDADE
DO
ATO
DECLARATÓRIO
INTERPRETATIVO SRF N. 15/2005 QUE INOVOU O ORDENAMENTO
JURÍDICO, afrontando as citadas leis bem como os preceitos constantes do Código
Tributário em face de ter extrapolado os limites legais com a referida inovação:
(...)
2.20. Assim, em face do conceito legal de normas complementares (100 do CTN), tem-
se que os atos normativos devem guardar, em relação às leis, perfeito respeito e
Fl. 604
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-009.504 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.723325/2011-51

harmonia não podendo inová-la ou modificá-la, haja vista a sua notória posição de
inferioridade. Limitam-se a refletir exclusivamente o conteúdo destas, cuja finalidade é
permitir não só uma perfeita aplicação da lei, como, ainda, adequado relacionamento no
tocante ao atuar da administração, de seus agentes e na relação destes com o
contribuinte.
2.21. Diante do exposto, dúvidas não há que a inovação do ADI SRF 15/2005 consistiu
em proibir o crédito presumido do art. 8 e 15 da Lei n. 10.925/2004 de ser utilizado para
compensação e ressarcimento, inovando o ordenamento jurídico, já que a própria Lei
10.925/2004 não trouxe referida vedação, vem como o art. 74 e § 3. da Lei n.
9430/1996.
2.22. Quanto à composição do Crédito Presumido, denota-se que a mesma foi
devidamente mostrada nos quadros acima, na linha nomeada de Créditos Presumido -
Agroindústria, cuja documentação segue em anexo (doc. 07 em diante).
2.23. Desta forma, pugna pela manutenção do crédito presumido, cuja origem é
comprovada mediante apresentação de Notas Fiscais relativas à aquisição de insumos de
pessoas físicas:
(...)
C) DO QUESTIONAMENTO INTEGRAL
2.24. Registre-se ainda que houve questionamento acerca da dos créditos glosados
incidentes sobre serviços prestados por pessoa física (inciso I, par. 2o do art. 3o da Lei
n°. 10.637/02, bem como devoluções de vendas, sujeitas a incidência não-cumulativa.
(...)
A Recorrente cita legislação e pede reconhecimento integral do direito creditório
e, consequentemente, homologação das compensações efetuadas. Pede ainda suspensão da
exigibilidade do débito não compensado.

Voto
Conselheiro Ronaldo Souza Dias, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade.
MÉRITO
A - Divergências
A recorrente aponta como causa da divergência entre a apuração da Fiscalização e
o seu próprio cálculo de créditos, e, consequentemente, como causa das glosas efetuadas os
seguintes pontos (fl. 7 do RV):
a) as notas fiscais relativas a óleo diesel devem ser consideradas, tendo em vista que o
mesmo é insumo, portanto gera crédito de PIS e COFINS;
Fl. 605
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-009.504 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.723325/2011-51

b) os valores relativos a Despacho e Armazenamento, bem como fretes, devem ser
considerados em face da apresentação de Notas Fiscais;
c) valores relativos a Outros Créditos devem ser considerados em face da apresentação
de Notas Fiscais comprovando os valores apresentados na DACON.
A recorrente alude à apresentação de notas fiscais, mas de imediato registra-se que
não foram apresentadas novas notas fiscais em sede de recurso voluntário, além das juntadas por
ocasião da Manifestação de inconformidade. E os documentos apresentados junto à MI foram
devidamente considerados no julgamento de primeira instância (fl. 11 e seguintes do ac. DRJ).
A1 – óleo diesel
Dessa forma foram consideradas na apuração do crédito as notas fiscais
correspondentes às aquisições de óleo diesel (vide acórdão recorrido):
(...)
A empresa apresenta as notas fiscais relativas às aquisições de óleo diesel, defendendo
que as mesmas devem ser aceitas como insumo.
(...)
Assim, devem ser aceitos os valores glosados das notas fiscais de aquisição de
combustíveis, conforme a seguir:
Mês

Valores aceitos
Outubro
13.683,00
Novembro
14.636,00
Dezembro
7.617,00
Não assiste razão ao recorrente no ponto.
A2 – armazenagem e frete
Quanto às despesas de armazenagem e frete na venda, repetiu-se a situação
anterior, isto é, as notas fiscais apresentadas quando da manifestação de inconformidade (não
houve NF anexas ao RV) já haviam sido contempladas na apuração da decisão a quo (fl. 12 do
acórdão recorrido):
A empresa informa que apresentou as notas fiscais dos valores glosados quando de sua
manifestação de inconformidade.
Analisando a documentação apresentada, verificamos que a maioria das notas já havia
sido aceita pela fiscalização, conforme relação constante do “Demonstrativo de
aquisição de serviços de armazenagem e frete nas operações de venda”, fls. 43 a 50.
Restando somente as seguintes notas a serem aceitas, todas relativas ao mês de
dezembro de 2004:
CNPJ

NF
Valor
01.256.678/0001-00
6244
82,7
01.256.678/0001-00
6503
124,05
Fl. 606
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-009.504 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.723325/2011-51

07.223.670/0001-16
1922
50,76
07.223.670/0001-16
1924
50,76
07.223.670/0001-16
1925
50,76

TOTAL
359,03
Não assiste razão ao recorrente no ponto.
A3 – outras operações com direito a crédito
As outras operações se referem a carga e descarga de mercadorias, e, da mesma
forma como nos casos anteriores, as despesas comprovadas com tais serviços foram incluídas na
apuração dos créditos (fl. 12 do ac. DRJ):
Como informado pela autoridade fiscal, o contribuinte apresentou um demonstrativo
contendo notas fiscais de aquisição de serviços de carga e descarga de mercadorias por
parte de sua filial em Fortaleza – CE, sendo consideradas as referidas aquisições e
desconsideradas apenas os valores não comprovados, valores estes constantes do
Demonstrativo de Verificação de Saldos de Créditos Apurados em DACON referente ao
período.
A empresa defende que os valores glosados devem ser aceitos em face da apresentação
de Notas Fiscais comprovando os valores apresentados no DACON.
Em relação a esse item, todas as notas apresentadas pela empresa juntamente à
manifestação de inconformidade, já haviam sido aceitas pela fiscalização, fl. 52,
devendo ser mantida a glosa referente aos valores não comprovados.
Conclui-se, então, que não assiste razão à recorrente em nenhum dos itens acima
descritos.

B – Utilização do Crédito Presumido
A recorrente argumenta a favor da utilização do crédito presumido via Pedido de
Ressarcimento, pois a interpretação da lei não traria qualquer proibição a respeito. Nas palavras da
recorrente:
Assim, em face da inexistência de previsão de proibição em lei (art. 8. e 15 da lei n.
10.925/2004, art. 74 da lei n. 9.430/96) de compensação ou ressarcimento do crédito
presumido do art. 8 e 15 da lei n. 10.925/94, tem-se a ilegalidade do Ato Declaratório
Interpretativo SRF no 15/2005 que inovou o ordenamento jurídico, afrontando as citadas
leis bem como os preceitos constantes do código tributário em face de ter extrapolado os
limites legais com a referida inovação.
O Ato Declaratório Interpretativo SRF no 15/2005, de fato, esclarece que o valor
do crédito presumido, tal como o referido neste caso, não pode ser objeto de compensação ou de
ressarcimento, porém, ao contrário do que entende a Recorrente, o ADI não viola quaisquer
dispositivos de lei, mas apenas os interpreta:
ADI SRF no 15/05
Art. 1o O valor do crédito presumido previsto na Lei no 10.925, de 2004, arts. 8o e 15,
somente pode ser utilizado para deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Fl. 607
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-009.504 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.723325/2011-51

Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) apuradas no regime
de incidência não-cumulativa.
Art. 2o O valor do crédito presumido referido no art. 1o não pode ser objeto de
compensação ou de ressarcimento, de que trata a Lei no 10.637, de 2002, art. 5o, § 1o,
inciso II, e § 2o, a Lei no 10.833, de 2003, art. 6o, § 1o, inciso II, e § 2o, e a Lei no 11.116,
de 2005, art. 16. (gn)
A Instrução Normativa no 660/2004, quanto à utilização do crédito (presumido)
para fins de compensação e/ou ressarcimento, explicita – o que já se deduz da lei - que a
natureza de tal crédito não se confunde com os créditos usuais da não-cumulatividade:
Art. 10. A aquisição dos produtos agropecuários de que trata o art. 7odesta Instrução
Normativa, por ser efetuada de pessoa física ou com suspensão, não gera direito ao
desconto de créditos calculados na forma do art. 3oda Lei no10.637, de 30 de
dezembro de 2002, e do art. 3oda Lei no10.833, de 29 de dezembro de 2003, conforme
disposição do inciso II do § 2odo art. 3oLei no10.637, de 2002, e do inciso II do § 2odo
art. 3oda Lei no10.833, de 2003.
E, na mesma disciplina, no art. 8o, o §3o, expressamente veda o ressarcimento do
crédito presumido:
Art. 8o Até que sejam fixados os valores dos insumos de que trata o art. 7o, o crédito
presumido da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins será apurado com base no seu
custo de aquisição.
(...)
§ 3o O valor dos créditos apurados de acordo com este artigo:
I - não constitui receita bruta da pessoa jurídica agroindustrial, servindo somente para
dedução do valor devido de cada contribuição; e
II - não poderá ser objeto de compensação com outros tributos ou de pedido de
ressarcimento. (gn)
A base legal da IN encontra-se na própria Lei no 10.925, de 2004 em seu art. 8o, que
assim dispõe:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos
desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05,
0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14,
exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00,
1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00,
todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração,
crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do
art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de
2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física. (Redação
dada pela Lei no 11.051, de 2004) (Vide art. 37 da Lei no 12.058, de 13 de outubro de
2009).
Assim, para tais créditos não se aplica a disciplina mais ampla dada pela lei aos
créditos usuais da não-cumulatividade.

Fl. 608
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-009.504 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.723325/2011-51

C – matéria preclusa
A Recorrente alega ter havido “questionamento acerca da dos créditos glosados
incidentes sobre serviços prestados por pessoa física (inciso I, par. 2o do art. 3o da Lei n°.
10.637/02, bem como devoluções de vendas, sujeitas a incidência não-cumulativa”, e, com tal
alegação, se contrapõe à decisão de 1o grau que assentou não ter havido “contestação específica
quanto a estes itens da Decisão da DRF de origem”:
De fato, tais pontos (serviços prestados de pessoa física e devolução de vendas)
não foram objeto de contestação na Manifestação de Inconformidade, daí que a matéria tornou-
se preclusa por força mesmo do artigo 17 do Decreto no 70.235/72 (“Art. 17. Considerar-se-á
não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante”),
conforme declarado na decisão a quo.
Quanto ao pedido de suspensão de exigibilidade dos débitos não compensados, já
se encontra satisfeito, pois decorre da simples apresentação de manifestação de inconformidade,
seguida de recurso voluntário, combinado com o que dispõem os diplomas legais pertinentes (art.
74, §§ 9, 10, 11, da Lei no 9.430/96 e art. 151, inciso III, do CTN), a suspensão da exigibilidade
do débito objeto da compensação.
Do exposto, VOTO por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias

Fl. 609
DF CARF MF
Documento nato-digital